Tribunal: STF
Processo: ARE 1319775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXII, LIV e LV; 170, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “1. Trata-se de recurso da parte autora contra sentença de improcedência do pedido de condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de danos morais decorrentes do travamento da porta giratória que dá acesso à instituição bancária. 2. Voto. A jurisprudência majoritária não reconhece o dano moral apenas em razão do travamento da porta giratória pelo usuário do serviço bancário, senão quando o desdobramento do fato leva a constrangimentos indevidos por parte dos funcionários da instituição financeira, seja pela falta de tratamento adequado do usuário, seja pela falta de atendimento. 3. Havendo prova de inexistência de tratamento vexatório ou constrangedor por parte dos funcionários do banco, mesmo porque o uso de porta giratória é uma medida de segurança para os bancos e em benefício dos clientes, não é cabível indenização por danos morais. Nesse sentido – TRF da 3ª. Região: AC 00083062020104036100, APELAÇÃO CÍVEL – 1832504, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, SEGUNDA TURMA, Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2013; 4. No caso dos autos, a parte autora não logrou demonstrar a ocorrência de constrangimento, vexame ou humilhação que assumisse a natureza de dano a seu patrimônio moral, passível, portanto, de indenização. No mais, restou comprovado que a despeito de não ter ingressado na agência foi devidamente atendida, ou seja, o serviço foi prestado pela instituição financeira. 5. Como bem asseverou o juiz de origem: “(...)A postura adotada por parte da instituição financeira não se mostra desarrazoada nem abusiva. Não houve exagero e tampouco recusa da prestação do serviço. Na verdade, a ampla produção probatória realizada na audiência de 12/06/2018 permitiu concluir com segurança que a CEF adotou o procedimento de segurança padrão e, ainda, respeitou os direitos da autora, pois disponibilizou gerente para intermediar a transação bancária desejada pela autora (devolução de numerário), tendo aguardado a realização dessa operação em frente aos terminais de autoatendimento na entrada da agência. Ainda que comprovado que a porta giratória tenha barrado a entrada da autora no interior da agência, a verdade é que isso foi feito em razão de procedimento de segurança padrão e com respeito aos direitos da autora, o que inclusive foi comprovado pela ampla prova oral, já que houve a disponibilização de funcionário para intermediar a realização da transação bancária visada pela parte autora”. (grifo nosso) 6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos de fato e de direito, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001. 7. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigida monetariamente, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º. do Código de Processo Civil”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente